Tribunal: STF
Processo: AO 2874
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária proposta por Demétrio de Souza Pereira com o objetivo de invalidar acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos da Revisão Disciplinar n. 0003518-03.2015.2.00.0000, apresentada contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, ao examinar o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 8500234-43.2012.8.06.0026, concluiu pela manutenção da pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais.



    Alega o autor que enquanto atuava como juiz auxiliar da Vara Única da Comarca de Santana do Cariri foi noticiado, pela promotoria, por



    “suposto esquema criminoso envolvendo servidoras da unidade judiciária, as quais teriam se mancomunado com o advogado do réu para ‚esconder o processo' do Ministério Público e assegurar o trânsito em julgado para o MP – por suposta manipulação do procedimento de intimação e pela falsificação de certidão. Destaca-se que foram esses os indivíduos denunciados, a partir da instauração de inquérito policial e de incidente de falsidade de documento, sem ter sido apresentado nada em face do Magistrado Requerente. ” (eDoc 1, pg 5)



    Diante da situação, o Ministério Público apresentou manifestação para que se investigasse a conduta do Magistrado e foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar n.° 0003518-03.2015.2.00.0000, tendo sido determinado, na ocasião, o afastamento cautelar do cargo.



    Inicialmente, sustenta que 



    “[...] a Relatora do PAD, Desembargadora Maria Edna Martins, entendeu que o Magistrado teria incorrido em error in procedendo, afastando-se do que a lei determinava acerca da forma de intimação (pessoal) do Ministério Público e, tendo em vista que as provas presentes nos autos não comprovaram o dito consórcio criminoso, proferiu voto no sentido de aplicar a pena de censura ao ora Requerente, com o retorno deste ao exercício do cargo.” (eDoc 1, pg. 5)



    Relata que, após o pedido de vistas antecipado dos autos realizado pelo Des. Francisco Sales Neto e com o ingresso de novos desembargadores que não participaram dos debates orais, houve substancial alteação no relatório do feito, de modo que 



    “[...] o E. TJCE condenou, por maioria, o Magistrado Requerente à pena de aposentadoria compulsória, o que ensejou a propositura do procedimento da Revisão Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, autuada sob n. 0003518-03.2015.2.00.0000. [...]” (eDoc 1, pg. 7)



    Aduz que a relatora Conselheira Maria Tereza Uille Gomes julgou procedente o pedido revisional para rescindir o julgado do TJCE, tornando sem efeito a pena aplicada, observando a inexistência de prova de dolo na conduta.



    Assevera, ainda, que o TJCE apresentou recurso administrativo, o qual foi provido, vencido o relator natural e prevalecendo o voto divergente, sob os seguintes fundamentos: “a) de que a decisão de origem foi prolatada conforme a prova dos autos (sem especificar quais); b) a partir do conjunto probatório de depoimentos prestados em sede de inquérito policial, e de outro procedimento disciplinar que apurou a conduta do Magistrado.”. (eDoc 1, pg. 7)



    Assim, sustenta que a decisão do CNJ está eivada de flagrante ajuridicidade e irrazoabilidade, diante da suposta ausência de provas. Além disso, argumenta que a referida decisão violou os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da presunção de inocência. 



    Ressalta, ainda, que



    “Pugnando as mais respeitosas venias, o julgamento do PAD na origem encontra-se em absoluto descompasso com o que foi apurado na instrução do processo, isto é: absoluta ausência de provas acerca da falsidade das certidões e, menos ainda, de participação do Magistrado em suas confecções.” (eDoc 1, pg. 13, grifo nosso)



     “Eminentes Ministros, em nenhum momento foi produzida qualquer prova acerca dessa imputação, não havendo nos autos qualquer indício de que a sentença tenha sido produzida por terceiros senão pelo próprio juiz. 



    E foi exatamente com base nessa elucidação, de que a condenação se deu em contrariedade à prova produzida (e à ausência de sua produção quanto às acusações) que a eminente Conselheira Maria Tereza Uille Gomes reconheceu a necessidade de dar provimento ao expediente revisional,” (eDoc 1, pg. 15)



    Portanto, o autor assevera que a decisão do CNJ violou o princípio da presunção da inocência, ferindo diretamente os arts. 5º, LVII, da CF e 8º, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que os processos administrativos também devem observar garantias ínsitas ao direito penal. Ressalta, nesse sentido, que: 



    “É cediço que, à luz do clássico princípio in dubio pro reo positivado, entre outros, nos arts. 5º, LVII, da CF e 8º, 2, do Pacto de São José da Costa Rica, o acusado não precisa provar que é inocente e possui o direito de não depor contra si mesmo. Contrario sensu, o Órgão Acusador é quem tem o encargo de produzir provas robustas de que o acusado é culpado; o que também se aplica à seara do direito administrativo sancionador. ” (eDoc 1, pg 18)



    “Não é demasiado repisar ainda que os processos administrativos não estão apartados da observância dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal, de modo que cabe a prova a quem imputa, não a quem nega, consoante ao famigerado adágio latino ‚Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat”, cuja aplicação é preponderante na presente ação, conforme entendimento firmado pela Corte Cidadã no Recurso Especial de nº 885.836/MG de relatoria do sempre culto e saudoso Ministro Teori Zavascki [...]” (eDoc 1, pg 19)



    Ademais, aduz que as provas emprestadas do inquérito policial não foram devidamente empregadas no processo administrativo, pois, conforme seu entendimento, as evidências produzidas no PAD e os elementos informativos colhidos na investigação estavam em contraposição. Sobre o tema, alega: 



    “Ainda que seja possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo (Súmula 591 do STJ), o simples emprego dessa não indica a procedência da imputação, mormente porque, em aplicação analógica ao art. 155 do Código de Processo Penal, não se pode decidir fundado apenas nos elementos informativos colhidos na investigação, o que também se aplica ao processo administrativo disciplinar, pela dimensão sancionatória, mormente quando não houve ratificação dos elementos indiciários, colhidos em procedimento outro, pelas provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso do PAD.” (eDoc 1, Pg. 21)



    “Perceba-se que não houve corroboração entre os elementos colhidos em inquérito policial (movido em face de terceira pessoa, repisa-se) e as provas obtidas no curso do PAD, mas contraposição, a indicar que a conclusão oriunda dessas últimas deveria prevalecer, porque observaram as garantias processuais de matriz constitucional, diferentemente dos primeiros, que figuraram apenas como indícios para a instauração do processo disciplinar.



    Ademais, com a devida vênia, a pena de aposentadoria compulsória não foi esteada em depoimentos do inquérito policial, conforme assentara o TJCE no recurso administrativo interposto, já que, no voto vencedor no PAD (Id. 1752670 – RevDis), não há sequer qualquer menção a tais depoimentos” (eDoc 1, pg. 22)



    Nesse prisma, conclui o autor que houve grave violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal, nos seguintes termos: 



    “Existiu, assim, além do indevido emprego da prova emprestada, a inobservância plena da ampla defesa e do contraditório, porquanto, se os depoimentos obtidos em inquérito policial só foram arguidos no recurso do TJCE já no ínterim da RevDis, sem que a então Exma. Cons. Relatora tivesse a oportunidade de sobre esses se debruçar; tampouco foi garantido ao Juiz ir de encontro a essas alegações perante a Corte Local, instância primeira de aprofundamento investigativo sobre os fatos aventados. Assim, não pôde o ora Postulante, sob o prisma do contraditório substancial, influir a cognição dos Desembargadores acerca da desconstituição dos elementos oriundos do inquérito multicitado” (eDoc 1, Pg. 24)



    O autor sustenta, com fundamento no Art. 41 da LOMAN, que não poderia ser responsabilizado por suas decisões, visto que não buscou prejudicar ou beneficiar qualquer parte do processo;



     “Assim, a pena cominada na origem e mantida, por maioria, pelo Conselho Nacional de Justiça não observa a impossibilidade de punição do Magistrado por prolação de atos jurisdicionais, que correspondem ao exercício de suas atribuições. E, ainda que se considere cometimento de falta funcional, apena aplicada desrespeita aos padrões da razoabilidade. ” (eDoc 1, Pg. 26)



    Como consequência, defende que a pena imposta pelo CNJ: 



    [...] não atende os critérios da adequação e suficiência. Se a pena disciplinar possui propósitos preventivos e corretivos, e se o Magistrado não atuou com dolo, fraude ou qualquer conduta reprovável, e o seu ato representaria, em tese, somente error in procedendo, não há como considerar que a penalidade de aposentadoria compulsória é razoável, porquanto ausente o elemento anímico ínsito à responsabilização administrativa, que não pode ser objetiva.



    Desta forma, caso se entenda pelo cometimento de falta funcional pelo Magistrado, que este seja punido com pena razoável e proporcional, não superior a pena de censura, como inclusive pugnou o Ministério Público Estadual no PAD de origem.” (eDoc 1, Pg. 28)



    Nesses termos, requer que a presente ação ordinária seja conhecida e julgada procedente, a fim de que seja anulado o acórdão do CNJ nos autos da Revisão Disciplinar n. 0003518-03.2015.2.00.0000. 



    Caso não se vislumbre a anulação, pleiteia, alternativamente, a reforma do mérito do aresto, e, subsidiariamente, 



    “acaso se proceda à transmutação meritória do Acórdão objurgado neste Sodalício na forma do subitem III, e se mantido o entendimento de que houve falta disciplinar, JULGAR PROCEDENTE a presente ação, minorando a penalidade disciplinar aplicada ao ora Requerente, ante a patente desproporcionalidade da sanção de aposentadoria compulsória ante os elementos informativos e probatórios presentes nos autos.”



    Em face disso, inicialmente, proferi decisão negando seguimento à ação originária, uma vez que tem por objeto deliberação negativa do CNJ, que manteve a pena determinada pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o que implicaria a incompetência desta Corte para julgar a causa.



    Contudo, após a interposição de agravo regimental, reconsiderei a decisão anteriormente proferida para retomar a análise da ação, restando prejudicado o recurso interposto.



    Em seguida, a União (CNJ) apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA CONTRA JULGAMENTO DE PEDIDO REVISIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CNJ. MAGISTRADO. ROBUSTOS INDÍCIOS DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA. ROBUSTOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DO CARGO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PAD. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA LEGALMENTE OBSERVADA. NÃO CARACTERIZADO ABUSO, ILEGALIDADE OU MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITES DA REVISÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STF. NO MÉRITO. NÃO COMPROVADAS AS NULIDADES APONTADAS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO AO PAD. PROVAS SÓLIDAS E ADEQUADA APLICAÇÃO DA PENA. – Improcedência da ação ordinária.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    O feito está maduro para julgamento, nos termos do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.



    Com efeito, o requerente ajuizou a presente demanda com o objetivo de anular o acórdão proferido pelo CNJ nos autos de revisão disciplinar sob os argumentos de que não há provas do cometimento de infração disciplinar, bem como porque teriam sido violados os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da razoabilidade.



    Nesse sentido, deve-se ressaltar que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se, desde logo, inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. 



    A propósito, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos do CNJ envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas a esse órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNJ, de modo a amparar a pretensão do autor de anulação do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão da Revisão Disciplinar (edoc. 7, fls. 99-102):



    “A decisão monocrática ora atacada consignou que durante a instrução do PAD não foi ouvida nenhuma testemunha do Ministério Público, além de apontar que as testemunhas de defesa abonaram a conduta do magistrado. Olvidou-se, contudo, que o conjunto probatório obtido por meio de depoimentos dos envolvidos em inquérito policial, que apurava a mesma situação, foi considerado como razão de decidir. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 591, pacificou o entendimento de que ‘é permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa’. 



    Deste modo, não há que se falar em ausência de provas ou de documentação de suporte, restando avaliar se esses elementos foram suficientes para justificar a medida punitiva adotada. 



    O vistor concluiu que havia ligação entre os atos do magistrado e todos os supostos erros ocorridos em secretaria. Consta que o advogado fora intimado da sentença no dia de sua publicação e teria sido ele quem entregou em secretaria a certidão que atestava a intimação do Ministério Público. 



    Tal alegação é corroborada pelos depoimentos de servidor local e da Promotora de Justiça. Vejamos:



    (...)



    Considerou-se que houve clara intenção de evitar que a Promotoria retirasse os autos em data próxima à disponibilização no escaninho, como demonstra o depoimento das servidoras Andrea Vidal da Costa, técnica ministerial, e Maria Conceição da Silva, servidora pública estadual, respectivamente, in verbis:



    (...)



    O vistor destacou não apenas a necessidade de que o magistrado zelasse pela correta intimação do órgão ministerial – consoante consta do ordenamento jurídico – como também a inovação na praxe da própria unidade judicial, que jamais havia solicitado certidão da secretaria da vara pormenorizando o ato de intimação do Parquet. 



    Quanto ao posicionamento do Ministério Público estadual em parecer no processo administrativo disciplinar, destaca-se que o posicionamento favorável à pena mais branda não vincula os julgadores. 



    Ademais, de se notar que o incidente de falsidade apresentado contra as servidoras foi extinto, sem o exame meritório, por entender o julgador designado que a via eleita seria inadequada para referido exame (Id 4384557, fls. 6 a 9). Deste modo, não tendo sido sopesado o contexto probatório, a decisão não é capaz de elidir os elementos efetivamente considerados no PAD. 



    Por fim, no tocante à suposta relação entre o advogado e o réu, que comprovaria o nexo entre as condutas apresentadas, é de se destacar que outro processo disciplinar apurou, com provas bastante expressivas, as relações pessoais entre o causídico e o magistrado, bem como a participação na gestão de empresas, culminando em outra penalidade de aposentadoria compulsória (PAD nº 8500798-51.2014.8.06.0026, vinculado à RevDis 7322-42.2016.2.00.0000, já arquivada e que não alterou o mérito). 



    Assim, tenho que a alegação de que a decisão seria contrária aos elementos dos autos não se sustenta e que o feito adquire, em verdade, natureza recursal. 



    Nesse sentido, resgato trecho de voto proferido há alguns anos perante este Conselho Nacional de Justiça, que sintetiza com clareza a hipótese de revisão disciplinar em casos como este:



    (...)



    Na espécie, não é possível modificar a avaliação realizada pelo tribunal de origem no sentido de que a conduta do magistrado feriu os deveres funcionais. O acórdão impugnado está apoiado em elementos válidos e considera o acervo fático-probatório apresentado, consoante demonstram as várias transcrições acima. 



    Tenho, ainda, que a pena aplicada não desborda da proporcionalidade, visto que a gravidade da conduta está configurada e a reação deve, necessariamente, ser severa. 



    Ante o exposto, peço vênia ao Conselheiro Relator para dar provimento ao recurso administrativo apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e, em consequência, julgar improcedente o pedido de revisão disciplinar, mantendo íntegro o acórdão que determinou a aposentadoria compulsória do magistrado.”  



    Note-se, assim, que, ao contrário do referido pela defesa, o Conselho Nacional de Justiça proferiu julgamento fundado na adequada observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo vício na fundamentação da decisão que manteve a aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao requerente, demonstrando-se com toda a clareza e de forma exaustiva que adotou conduta incompatível com o cargo que ocupava.



    Aliás, como bem ressaltado pela PGR, em seu parecer: 



    “28. Na improvável hipótese de ser superada a preliminar, cumpre regitrar que o autor não logrou demonstrar a existência de qualquer irregularidade na ação disciplinar do Conselho Nacional de Justiça. 



    29. Na verdade, a documentação trazida aos autos revela tentativa do autor de promover a revisão de todo o contexto fático e das provas analisados com profundidade no procedimento administrativo instaurado no Conselho Nacional de Justiça, que proferiu julgamento fundado na adequada observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, por fim, realiza minuciosa análise dos argumentos, fatos e provas trazidos pela defesa e produzidos no curso da instrução probatória concluindo pela existência das condutas puníveis. 



    30. Assim, não configuradas as ilegalidades alegadas, e inexistentes as máculas procedimentais apontadas, inviável a revisão do mérito do decisum administrativo disciplinar, alcançado com base na convicção – e demonstração probatória – da ocorrência da conduta disciplinar passível de punição.



    (...)



    32. Pertinente conferir os fundamentos da decisão administrativa impugnada, que mostram a análise profunda do contexto probatório da investigação administrativa com sólidos indícios de prática de delito funcional. O acórdão combatido, cuja cópia se encontra às fls. 121, e o respectivo voto vencedor, de fls. 129/135, detalham o cuidadoso exame realizado comprovando os ilícitos imputados ao autor. 



    33. Verifica-se a existência de vínculo entre o magistrado (autor), o advogado e a parte de processo que tramitava na Vara Judicial sob sua responsabilidade bem como a existência de vínculos pessoais e societários entre o juiz e o advogado, envolvendo atuação conjunta em empresas, fatos concretos que ensejaram a pena de aposentadoria compulsória. Observe-se o trecho de fls. 132, a seguir transcrito: 



    ‘segundo se depreende de outros feitos administrativos em curso perante esta Corte, principalmente do Processo Administrativo Disciplinar nº 51.2014.8.06.000, há evidentes indícios que o Advogado Amarílio Pequeno da Silva e o magistrado processado possuíam relações viscerais, com notícia de favorecimento pessoal do patrono em demandas judiciais, destacando-se a participação de ambos, através de interpostas pessoas, na gestão da empresa Skada Construções Ltda, e na negociação de imóveis pertencentes à empresa Construtora Cariri Ltda (CONCASA)’ 



    34. Portanto, diante da gravidade das condutas e da demonstração no bojo do julgamento disciplinar da existência concreta de provas de sua existência, verifica-se a proporcionalidade e adequação da pena imposta. 



    35. Na verdade, o autor não comprova as ilegalidades apontadas, não consegue desconstituir o contexto probatório que demonstra fatos que denotam a existência dos delitos, portanto, não há razão para a desconstituição do ato administrativo guerreado.”



    Verifica-se, portanto, que o CNJ manteve-se dentro de suas competências constitucionais, previstas no artigo 103-B, § 4º, da Constituição Federal, e concluiu que o requerente violou deveres funcionais e éticos da magistratura, com a 



    “comprovação da participação do magistrado na manipulação de expedientes intimatórios, alteração substancial do procedimento processual e a utilização de certidão falsa, isto associado à prolação de decisões em absoluto descompasso com a disciplina legal da matéria, tudo com o indelével intuito de produzir, a fórceps, o trânsito em julgado de sentença absolutória em favor do constituinte do advogado Amarílio Pequeno da Silva nos autos da Ação Penal nº 2000.0226.7186-2” (edoc. 6, fl. 5).



    Ademais, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que não lhe compete substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar, bem como na valoração dos fatos a ele inerentes para fins de aplicação de sanções administrativas. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



“IMPOSSIBILIDADE DE O STF SUBSTITUIR O CNJ NA ANÁLISE VALORATIVA DOS ELEMENTOS. ATO INVESTIGADO PRATICADO ENQUANTO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA LOCAL. AFASTAMENTO TAMBÉM DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.



    1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia. 



    3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos. 



    4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade. 



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MS 33.373-ED, de minha relatoria).



“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ”FACEBOOK”. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes.” (MS 37.178/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não havendo qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do CNJ e de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, afigura-se descabida a tentativa de sua anulação (vide AO nº 1789, da relatoria do Min. Roberto Barroso).



    Diante do exposto, na esteira dos precedentes mencionados, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente